Tribunal: TJBA
Processo: 8061363-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8061363-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEOCESA FREITAS RODRIGUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 567 DO STJ. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Réu CLEOCESA FREITAS RODRIGUES, em face de Sentença que o condenou pela prática de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao menor valor unitário, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. O Acusado subtraiu seis garrafas térmicas de estabelecimento comercial monitorado por câmeras, foi perseguido por funcionários da loja após o acionamento do alarme e preso nas imediações da saída do shopping. A Defesa requer, em caráter principal, a absolvição pela configuração de crime impossível e, subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado com readequação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial configura ineficácia absoluta do meio, caracterizando crime impossível (CP, art. 17); e (ii) estabelecer se o delito efetivamente se consumou ou permaneceu na forma tentada, diante da prisão do Réu no interior do shopping após imediata perseguição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime impossível exige ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. O sistema de vigilância eletrônica não torna inviável a consumação do furto — é meio preventivo, não impeditivo absoluto. O Acusado retirou as mercadorias das prateleiras, ocultou-as em sacola pessoal e transpôs a porta de saída da loja, configurando risco real e concreto de lesão patrimonial permanente. 4. A Súmula 567 do STJ pacifica que o monitoramento eletrônico ou a presença de sistema de segurança em estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. O STF aplica o mesmo entendimento. 5. A detenção resultou de reação humana eficaz dos funcionários após o acionamento do alarme, e não de impedimento absoluto à ação criminosa. A perseguição poderia ter fracassado caso o agente fosse mais veloz ou se misturasse ao público do shopping. 6. O furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do STJ). O Réu exerceu posse de fato sobre os bens ao transpor o limite físico da loja e caminhar pelo shopping em direção à saída. A recuperação posterior dos bens não afasta a consumação. 7. O critério territorial — distinção entre a loja e o shopping — é juridicamente relevante: ao ultrapassar o pórtico da loja vítima, a res furtiva saiu da esfera de disponibilidade direta do proprietário, configurando a efetiva inversão da posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O monitoramento eletrônico de estabelecimento comercial não configura ineficácia absoluta do meio para fins de reconhecimento de crime impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ. 2. O furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do STJ). Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inc. II, 17 e 155, caput; CPP, art. 386, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, Súmula 582; STJ, REsp n. 1.524.450/RJ (representativo de controvérsia); STJ, AgRg no AREsp n. 1.797.561/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.05.2021; STF, HC n. 111.278/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 10.04.2018; TJ-BA, Apelação n. 8004605-33.2024.8.05.0150, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 25.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8061363-57.2025.8.05.0001, oriunda da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu CLEOCESA FREITAS RODRIGUES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a presente Apelação, mantendo-se a Sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora